Tribunal: TJDFT
Processo: 0701837-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701837-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AUGUSTA FERREIRA MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIA AUGUSTA FERREIRA MENDES contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (autos n. 0719330-76.2024.8.07.0018), indeferida a tutela de urgência, decisão nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por MARIA AUGUSTA FERREIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento PIRFENIDONA 267mg OU o fármaco NINTEDANIBE 150mg, registrados na ANVISA mas não previstos na política pública do SUS. Emenda ID 218163778. Autos relatados na decisão ID 218163778, que restituiu à parte autora prazo para emenda a fim de formular pedido certo e determinado, anexar negativa administrativa e informar o custo anual do tratamento com base no PMVG. Na emenda ID 218163778 a parte autora (I) informou que o custo anual do tratamento é de R$ 215.105,16; (II) alterou os termos do pedido, fazendo constar apenas Pirfenidona ou Nintedanibe; (III) anexou negativa administrativa do Distrito Federal. Determinada a adequação da emenda para esclarecimentos acerca do posicionamento da CONITEC, ID 218347265. A parte autora esclareceu que a CONITEC se manifestou contrária à incorporação dos fármacos ao SUS, ID 218820425. I _ DA COMPETÊNCIA 1 _ Fixada a competência deste Juízo especializado em saúde pública, ID 218347265. II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso sob exame, pretende a parte autora a concessão liminar de tutela que imponha ao Distrito Federal a obrigação de fornecer, por prazo indeterminado, alternativamente, os medicamento registrado na ANVISA PIRFENIDONA ou NINTEDANIBE, que não constam na política pública do SUS. Com o julgamento conjunto dos Temas no 6 (RE 566.471/RN) e no 1234 (RE 1.366.243/SC), o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Senão, vejamos: Tema 06 Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por maioria, fixou as seguintes teses (tema 6 da repercussão geral): 1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. Tema 1234: 4) Sob pena de nulidade do ato jurisdicional (art. 489, § 1o, V e VI, c/c art. 927, III, §1o, ambos do CPC), o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os Entes Federativos em autocomposição no Supremo Tribunal Federal. 4.1) No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto está em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política pública no SUS. 4.3) Tratando-se de medicamento não incorporado, é do autor da ação o ônus de demonstrar, com fundamento na Medicina Baseada em Evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. 4.4) Conforme decisão da STA 175-AgR, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião do profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3378 (endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3378.pdf/view) e 3822 (endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3822.pdf/view), anexas, o NATJUS fez ressalvas à dispensação dos fármacos requeridos. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Como se pode aferir das ementas acima transcritas, foi estabelecida a obrigatoriedade de consulta prévia ao NATJUS, sob pena de nulidade da decisão judicial. Ademais, nas Notas Técnicas 3378 (endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3378.pdf/view) e 3822 (endereço eletrônico https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3822.pdf/view), anexas, o NATJUS fez ressalvas à dispensação dos fármacos requeridos. Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação não padronizada de altíssimo custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Ademais, ressalto que recentemente, em 15/06/2023, houve a emissão de Enunciado Específico quanto aos pedidos de dispensação de fármacos não padronizados pelo SUS, com parecer contrário da CONITEC. Senão vejamos: ENUNCIADO N° 103 Havendo recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC pela não incorporação de tecnologia judicializada, a decisão que a deferir, desacolhendo tais fundamentos técnicos, deve ser precedida de análise do Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus, ou substituto, que aponte evidência científica de desfecho significativo à luz da condição específica do paciente. (Redação dada na VI Jornada de Direito da Saúde - 15.06.2023). De outro lado, também não restou demonstrado que aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nas Notas Técnicas anexas, emitidas em casos clínicos semelhantes, o NATJUS ressaltou: 8.3. Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM: A Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) no 1.451/1995 traz a definição de urgência e emergência: Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato. Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. 2 _ Ante o exposto, ausente(s) o(s) requisito(s) da manifesta probabilidade do direito e do risco da demora, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica. 3 _ Notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica, no prazo máximo de 30 (trinta) dias” (ID 219251089, origem). Nas suas razões, a agravante alega, em síntese, ter “74 (setenta e quatro) anos de idade, foi diagnosticada com FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI — CID 384.1), doença rara, grave, com prognóstico muito ruim (sobrevida média de 2 a 5 anos após o diagnóstico), sem causa definida” (ID 68012766, p.5). Sustenta que “relatórios médicos subscritos pela Dra. Larissa Del Bianco Alves, CRM-DF no 18.726, especialista em pneumologia, especificam a gravidade da doença, seus prognósticos, bem como a urgência e a eficácia do tratamento medicamentoso indicado” (ID 68012766, p.5). Afirma que “a Diretoria de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Saúde do DF respondeu o ofício realizado pela parte autora, negando o pedido administrativo e afirmando que os medicamentos requeridos não são padronizados no âmbito da SESDF e, portanto, não estão disponíveis na rede” (ID 68012766, p.5). Assevera que “dentre os tratamentos e adequados ao diagnóstico da autora, existem apenas dois fármacos, a pirfenidona e o nintendanibe, capazes de retardar ou inibir a evolução do FPI, ambos registrados e autorizados pela ANVISA, inclusive com indicação na bula para a doença” (ID 68012766, p.6). Consigna que, no Tema 106, o STJ definiu que, “para a concessão de medicamentos não incorporados, basta a comprovação por laudo médico, da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento, assim como da ineficácia de outros fármacos disponíveis no SUS, a demonstração da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento, e a existência de registro do medicamento na ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária” (ID 68012766, p.15). Quanto à antecipação da tutela recursal, aduz: “Quanto à probabilidade do direito, restou demonstrado que o Agravante preenche todos os requisitos exigidos através do Tema 106, sendo eles: i) comprovação por laudo médico da imprescindibilidade ou da necessidade do medicamento; ii) ineficácia de outros fármacos disponíveis no SUS; iii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento; iv) registro do medicamento na ANVISA – Agência de Vigilância Sanitária. Outrossim, até mesmo a Nota Técnica elaborada para o caso concreto demonstra que o fármaco prescrito se mostrou essencial para retardar e inibir a progressão da doença do Agravante, conforme atestado pelo relatório médico detalhado apresentado nos autos. Já o perigo de dano está demonstrado através da gravidade e urgência do caso, bem como a impossibilidade de adquirir o medicamento que custa em média R$ 18 mil por mês, submetendo o estado de saúde do Agravante à risco caso não tenha acesso imediato ao tratamento adequado, podendo levar ao óbito” (ID 68012766, p.19/20). Junta novo relatório médico “trazendo com clareza a necessidade de urgência do tratamento indicado” (ID 68012766, p.5). Ao final, requer: “Seja concedido os efeitos da antecipação da tutela recursal, a fim de determinar que a Agravada forneça o medicamento PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150mg, com a máxima urgência possível, uma vez que cada dia não tratado permite que a doença progrida até a morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 18.000,00, equivalente ao custo da medicação; Ao final, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão atacada e determinar o custeio medicamento PIRFENIDONA 267mg ou NINTEDANIBE 150mg, com a máxima urgência possível, uma vez que cada dia não tratado permite que a doença progrida até a morte, sob pena de multa diária no valor de R$ 18.000,00, equivalente ao custo da medicação, cassando definitivamente a decisão do Juízo a quo” (ID 68012766, p.19/20). Sem preparo, pois beneficiária da justiça gratuita (decisão de ID 216636598). É o relatório. Decido. Recurso que deve ser parcialmente conhecido em razão de inovação recursal. Pela decisão ora agravada, indeferida a tutela de urgência por não satisfação dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. No presente recurso, a agravante apresenta novo relatório médico (ID 68012767), datado de 15/01/2025, posterior à decisão recorrida, com o intuito de demonstrar o requisito perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Todavia, referido documento não foi submetido a análise pelo juízo de origem, o que caracteriza indevida inovação recursal e inviabiliza seu conhecimento em sede de agravo de instrumento. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória) e satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de conhecimento pela qual indeferida a tutela de urgência. Como narrado, intenta a agravante, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de compelir o Distrito Federal a custear, por tempo indeterminado, os medicamentos Pirfenidona 267 mg ou Nintedanibe 150 mg, ambos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao Sistema Único de Saúde. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores das medidas liminares vindicadas. Quanto à probabilidade do direito da agravante, destaco que com o julgamento do Tema 6 (RE 566.471/RN), publicado em 28/11/2024, o Supremo Tribunal Federal definiu novos requisitos obrigatórios e cumulativos para a concessão judicial de medicamentos. Confira-se: Tema 06: “1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item '4' do Tema 1234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1o, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS” (RE 566471, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024) Como destacado, a Suprema Corte fixou a regra de que a não inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. Excepcionalmente, admite-se a concessão via judicial de medicamento não incorporado às listas do SUS desde que esteja registrado na ANVISA e que o autor comprove, de forma cumulativa, os seguintes requisitos: (1) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa; (2) ilegalidade do ato de não incorporação, não formulação de pedido ou mora na sua apreciação; (3) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (4) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (5) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, pormenorizando, inclusive, qual o tratamento já realizado; e (6) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. Além disso, o Supremo Tribunal Federal definiu que o magistrado, ao analisar tais requisitos, deve previamente consultar o NATJUS (Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário), ou entidades técnicas com expertise na área, quando disponíveis. Decisões fundamentadas exclusivamente em prescrições, laudos ou relatórios médicos apresentados pelo autor são insuficientes para justificar a concessão do fármaco, segundo a Suprema Corte. No caso dos autos, o juízo de origem observou corretamente a necessidade de consulta ao NATJUS, destacando: “Sem minimizar a importância da situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais” (ID 219251089, origem). Com base nessa premissa, tutela de urgência indeferida, “sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada da Nota Técnica”, determinada a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar referida Nota Técnica no prazo máximo de 30 dias (ID219251089, origem). Nenhum reparo. Ademais, também não se evidencia o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, não havendo indicação suficiente de urgência ou emergência pode ser extraída do relatório médico de ID 216546797, que assim dispõe: “5.2. A providência deve ser providenciada com urgência (necessita de realização imediata)? Por quê? Sim, pois o tratamento com antifibrótico é capaz de retardar a progressão da Fibrose pulmonar idiopática, evitando que o paciente tenha uma piora clínica e/ou funcional numa maior velocidade. ( ) 5.4. Há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias? Justifique. Geralmente não é se observado desfecho clínico desfavorável num prazo de 30 dias após o diagnóstico. Contudo, o início do tratamento com antifibrótico não pode ser retardado e é considerado uma urgência pois o seu não uso pode resultar em piora clínica e funcional irreparáveis para o paciente, culminando em insuficiência respiratória e óbito.” (ID 216546797, p. 3). Como se viu, embora a definição de necessidade de início célere do tratamento para evitar a progressão da doença, não se pode identificar o quadro de “ocorrência imprevista de agravo à saúde que demande assistência médica imediata” (urgência) ou as “condições de agravo à saúde que impliquem risco iminente de vida ou sofrimento intenso a exigir tratamento médico imediato” (emergência), conforme previsto no artigo 1o, §§1o e 2o da Resolução 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina. Assim, não satisfeitos, de plano, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, razão por que o indeferimento do pedido liminar na origem não pode, pelo menos nesta sede e no presente momento processual, ser objeto de reparo, razão por que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro a antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora